Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MARTIM NEHRING AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO MARTIM NEHRING se insurge contra decisão desta Presidência (Id. 13451075) que negou seguimento ao recurso especial de Id. 11190317 e não conheceu do apelo constitucional de Id. 11288906 por ele manejados. Alega que, ao contrário do afirmado na decisão combatida, o exercício de retratação, promovido pela Primeira Turma Cível deste TJDFT, não se limitou a analisar o caso concreto à luz do repetitivo do Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, avançando o julgamento para apreciação da necessidade da recomposição da reserva matemática, sem, contudo, se ater à responsabilidade do patrocinador para o respectivo custeio. Sustenta, ainda, que não há se falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, tampouco em infringência à sistemática dos precedentes. Salienta, outrossim, que “em nada socorre a tese de que seria incabível a interposição de recurso especial contra acórdão proferido em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015”. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo ( id. 14089179). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026